Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022777-72.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU RODRIGUES - CPF: 569.471.271-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A. - CNPJ: 05.994.794/0002-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE PROVA DE NÃO CONCORRÊNCIA PARA À PRÁTICA DO CRIME OU AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante
pelo crime
patrimonia
l
sob
os argumentos
de que não
há prova
s
de sua
participa
ção

n
o delito ou de fragilidade probató
ria, porquanto, na espécie,
observa
-se
que ta
is
alegaç
ões
não traduz
em
a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações
das
testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios
encontradiços nestes autos
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
, a seu favor,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Elizeu Rodrigues

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Rondonópolis
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
1022777-72.2020.8.11.0003
,
julgou procedente a denúncia
,
conden
ando-o
à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,

em
regime inicial
aberto
e
ao pagamento de

10
(
dez
) dias-multa
, pela prática do crime de
tentativa de furto qualificado pelo comprimento de
obstáculo
,
capitulado no
art.
155, § 4o, I c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo, a
pena
privativa de liberdade
, convolada em duas
sanções
restritivas de direitos a serem fixadas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

O apelante
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no ID
87908490
, postula

sua absolviç
ão quanto ao
aludido
crime
patrimonia
l
,
nos termos do art. 386,
V
II
, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que
estaria provado que ele não concorreu para a infração penal.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
ID
87908497
,

requer

o
des
provimento
do vertente
apelo,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no
ID
97746015
,
adota
a mesma linha intelectiva
,
deixando a sua manifestação assim ementada:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1 PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS MILITARES APONTANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
87906478
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 24

de outubro de 2020, por volta das 15h00, na empresa denominada “
Casa Comercial

Santana Têxtil
”, sediada no Anel Viário Conrado Sales Brito, neste município e

comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ELISEU RODRIGUES tentou subtrair,

mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes ao referido
estabelecimento.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o

denunciado ELISEU RODRIGUES arrombou o muro do aludido estabelecimento

comercial com uma marreta e, em seguida, adentrou no imóvel e passou a buscar

objetos para serem subtraídos, momento em que teria deixado separado alguns

motores e outros objetos próximo ao buraco da parede que havia feito.

Nesse ínterim, o alarme da empresa teria sido acionado e

funcionários da empresa de segurança dirigiram-se para referido estabelecimento,

momento em que encontraram o denunciado no interior da empresa na posse de bens

subtraídos e realizaram sua detenção e, em seguida, contataram a Polícia Militar.

Ato contínuo, integrantes da guarnição da Polícia Militar

dirigiram-se ao local e, em razão da situação de flagrância, promoveram a prisão do

denunciado e o encaminharam para a Delegacia de Polícia, no entanto,

posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.
[
...]

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante
(ID
87906470
, p.
2/
);
boletim de ocorrência
(ID
87906470
, p. 3
/4
); relatório policial (ID
87906470
, p.
34
)
;

bem como
no
s depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
.

E
,
embora ele
tenha sustentado

a negativa de autoria nas duas fases em que foi inquirido,
ressai destes autos

que
sua versão é completamente inverossímil,
porquanto
há elementos
de convicção
que demonstram sua parti
cipação na empreitada criminosa
sob apuração
.

Com efeito, n
ão obstante

o apelante tenha
negado
em juízo
a sua participação no crime
em referência, esclarecendo que
estava juntando algumas telhas a pedido de “Marquinhos”, na parte externa da empresa Santana Têxtil e, por curiosidade,

entrou no buraco que tinha

no muro, momento em que foi abordado pelos seguranças do local
;
negando,
outrossim, que tenha pegado
um motor ou qualquer objeto do
estabelecimento
para subtrai
-los
e que o buraco mencionado já existia, tem-se que a tese não se sustenta, eis que sequer a pessoa alcunhada de
“
Marquinhos
”
foi inquirida na fase administrativa ou judicial para corroborar
essas alegações
.

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento
da defesa
, posto que não resta a menor dúvida

que
a
presidente do feito
concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação as provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante
.

Isso
,
porque
,
em juízo
,
a testemunha
Iran Nascimento Santos, vigilante do
empresa
vítima do delito
patrimonial, narrou que
no dia do fato, estava na guarita

do estabelecimento
quando dois funcionários lhe informaram via rádio, que haviam

localizado um indivíduo dentro do
imóvel
tentando subtrair dois motores

industriais
, razão pela qual f
oi até
o local
e viu o apelante com os dois objetos
, os quais tinham sido tirados de uma casinha.
Afirma, outrossim, o depoente, que naquele
momento, também

avist
ou
um buraco no muro, pelo qual o
insurgente
entrou no
imóvel
e, ao lado desse

buraco, tinha uma marreta e uma talhadeir
a,
razão pela qual
acionou a polícia
pois não obstante
o recorrente
tenha
-lhe
afirmado
que entra
ra
no estabelecimento pela

portaria para prestar um serviço,
tal fato
não ocorreu.

Na mesma direção foi o depoimento da testemunha Ricardo José Joaquim
, supervisor da empresa de terceirização de vigilância armada, que em juízo asseverou que
foi informado por um vigilante que havia um
sujeito
dentro da empresa, o qual havia quebrado o muro para entrar no
imóvel
.
Consignou, ademais,
o declarante,
que
foram os funcionários da equipe de manutenção que vi
ram

o
apelante
dentro do estabelecimento em poder de dois motores industriais, oportunidade

em que chamaram o vigilante Iran. E, assim que
este
vigilante lá chegou, constatou que

o muro estava quebrado e que havia
no local
uma marreta e uma talhadeira.

Ricardo
José
também declar
ou
que chegou ao
estabelecimento
junto com a

P
olícia
M
ilitar e presenciou quando o
apelante
, meio perdido, negou tivesse feito o buraco

no muro, porém, não conseguiu explicar o que fazia dentro d
o

imóvel
.
Essa testemunha

afirmou
, outrossim,
que
o muro é alto e não teria outra forma
de o recorrente
entrar
no imóvel
senão por meio

de arrombamento. A testemunha
registrou
,

além disso
,
que são realizadas rondas em todo

o perímetro da empresa, durante todo o dia
, a cada duas horas,
e que aquele buraco não existia até então.

Nesse contexto, a
negativa de autoria delitiva do apelante começou a cair por terra
uma vez que foi surpreendido por funcionários da empresa no interior de uma casinha
construída no imóvel
, de onde já havia retirado dois motores industriais para subtração e
os
levado

para
perto de um buraco no muro, onde havia uma marreta cuja propriedade
ele
assumiu na fase inquisitiva.

Se isso não bastasse,
é
imperioso trazer à baila os depoimentos dos
policiais militares
condutores do flagrante
, começando
pelo da PM
Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues,
que
no dia do
s
fato
s
,
rel
a
tou que

sua guarnição foi
solicitad
a
via 190 para comparecer
a
empresa Santana Têxtil, onde um

indivíduo havia sido surpreendido tentando subtrair bens. Ao chegarem no local,

encontraram o
apelante
no interior do estabelecimento e o muro estava quebrado, assim

como também havia um machado ali próximo,
de cujo artefato o recorrente
afirmou
ser proprietário
,

porém não conseguiu explicar o que fazia
no imóvel
, apresentando uma versão desconexa
.

No mesmo sentido foram
as afirmações
do

PM

Saulo Moreira dos Santos, que, em juízo, confirmou ter
encontrado
o
apelante
no interior

da empresa.
E
ssa testemunha asseverou ainda que, naquela ocasião, o

apelante

confirmou
ser proprietário
da marreta com ele

encontrada
, porém declarou que teria ido ao local
fazer
uma limpeza, mas o

responsável pela empresa negou tivesse solicitado tal serviço.

Assim, d
epreende-se que os depoimentos dos policiais militares

acima referidos estão em consonância com o que declararam as demais testemunhas
que trabalham na vigilância da empresa,
não deixando dúvidas quanto ao fato
de o apelante
ter sido surpreendido no interior

do
imóvel
,
em poder de dois motores industriais e, próximo a ele, ter

sido encontrado um buraco no muro e uma marreta.

Logo,

a despeito de o
apelante

negar
a prática
do
crime
patrimonia
l
em alusão
, impõe-se ressaltar
, mais uma vez,
que
ela
ressai incontestável do conjunto probatório
. Mas, se isso não bastasse,
o recorrente
não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão
condenatória
.

É

imperativo
reconhecer
, portanto,
que a negativa de autoria sustentada
pelo apelante
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
sua
condenaç
ão
,

que se
encontra ampar
ada

n
a dinâmica
dos fatos
descrit o s pela s testemunhas e n as demais
provas colhidas nas duas fases da persecução penal,
vária
s
delas colacionadas pela sentenciante na decisão
invectivada

que
, para evitar tautologia,
não serão reproduzidas s
neste voto
.

Como se sabe,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças
nos autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Daí por que
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar
corretamente d
ecisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente
em
casos como o que ora se debate, no qual o
posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
apelante
.

Sendo assim
, é forçoso concluir que
a
sentenciante

agiu
com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal),
motivo pelo
qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base no propalado argumento de que
ele

não
concorre
u
para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
IV,
V e VII d
o

Código de Processo
Penal).

Posto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
apelo d
e
Elizeu Rodrigues
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021